Tribunal: TJPA
Processo: 0803026-40.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10378 - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2023-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803026-40.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: GABRIEL GAIA REZENDE

AGRAVADO: ESTADO DO PARA, INSTITUTO AOCP

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.0803026-40.2022.814.0000.

AGRAVANTE: GABRIEL GAIA REZENDE.

AGRAVADO: INSTITUTO AOCP.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
.

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CONSIDERANDO NÃO RECOMENDANDO EM EXAME PSICOTÉCNICO. FASE DO CERTAME DEVIDAMENTE ESTABELECIDA NO EDITAL. EXISTÊNCIA DE LEI PREVENDO A REALIZAÇÃO DO EXAME PARA CONCURSO DE INGRESSO NA CARREIRA POLICIAL. NÃO VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES OU ILEGALIDADE NA REALIZAÇÃO DO EXAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.0803026-40.2022.814.0000.

AGRAVANTE: GABRIEL GAIA REZENDE.

AGRAVADO: INSTITUTO AOCP.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por GABRIEL GAIA REZENDE, contra decisão proferida pelo nos autos de AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA nº. 0800286-59.2022.8.14.0049, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos:

“(...) O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: ‘A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’. Da análise do Recurso apresentado pela parte autora (ID. 50544573), verifico que esta alegou, em sua defesa que, quando da avaliação do teste psicológico, foi prejudicado pela profissional aplicadora do exame, argumentando, ainda, que sua eliminação se deu em razão de ter seguido as orientações ministradas por esta e que o resultado do teste não condiz com a sua realidade, mormente em relação à sua personalidade.

Todavia, denoto que o Laudo Psicológico acostado sob ID. n. 50544578 e50544579 que Não Recomendou a parte requerente, foi devidamente justificado e obedeceu aos critérios estabelecidos no edital que regem o certame.

Ademais, segundo a cláusula 15.2.6 do Edital do Concurso, observo que “será considerado NÃO RECOMENDADO o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo, conforme devidamente mensurados e previstos na Tabela 15.1deste edital.” Ressalte-se, ainda, que há previsão de não recomendação do candidato que não atingir os percentis/parâmetros esperados em 03 (três), ou mais, das características, como foi o caso da requerente. Importa salientar que a resposta referente ao recurso interposto pela ré, foi realizada por equipe composta por 3(três) psicólogos e, de igual modo, observou o Edital do certame (ID. 50544580 – Pág. 22).

Ante todo o exposto, com fundamento no art. 300, ‘caput’ e § 3º, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. Por conseguinte, considerando a natureza da lide e as partes envolvidas, tenho como inviável qualquer possibilidade de conciliação, razão pela qual deixo de designar a audiência a que alude o art. 334, do CPC. (...)”

Aduz o agravante que prestou o concurso público destinado ao cargo de nível superior de Escrivão e de Investigador da Polícia Civil do Estado do Pará, regido pelo EDITAL N° 01- SEPLAD/PCPA, de 12 de novembro de 2020, e organizado pelo Instituto AOCP.

Informa que o concurso é composto por duas fases sucessivas. A primeira fase é composta por 5 (cinco) etapas, a saber: 1ª Subfase – Prova Objetiva e Discursiva; 2ª Subfase – Prova de Capacitação Física; 3ª Subfase – Exame Médico; 4ª Subfase – Exame Psicológico; e, 5ª Subfase – Investigação Criminal e Social. A segunda fase possui etapa única: Curso de Formação Profissional da Polícia Civil.

Relata que obteve aprovação na 1ª Subfase – Prova Objetiva e Discursiva; na 2ªSubfase – Prova de Capacitação Física; na 3ª Subfase – Exame Médico; convocado a realização da 4ª Subfase – Exame Psicológico, conforme anexos. Ocorre que foi considerado NÃO RECOMENDADO na 4ª Subfase – Exame Psicológico.

Informa que irresignado com o resultado, dirigiu-se à entrevista devolutiva, e recebeu laudo psicológico. A não recomendação do candidato se deve ao fato de não ter atingido os parâmetros esperados das seguintes características: Capacidade intelectual, atenção e fluência.

Interpôs recurso administrativo apresentando problemáticas supostamente ocorridas na execução do Exame Psicológico, que foram imprescindíveis para a não compreensão dos comandos dos testes e sua consequente eliminação.

Assevera que na sala do agravante havia apenas uma psicóloga, que era responsável por passar os comandos dos testes, contabilizar o tempo (não era permitido uso de relógio, o tempo era cronometrado unilateralmente pelo psicólogo) e formalizar todos os procedimentos para a turma de candidatos. Não existia a figura do fiscal de sala, o que fez concentrar todos os trabalhos sobre a psicóloga.

Aduz que no momento da aplicação da Bateria TSP (julgamento e fluência), o autor percebeu que a psicóloga apresentou dificuldade no repasse do comando, fez perguntas, porém a profissional não deixou espaço para sanar as dúvidas e questionamentos, obviamente porque se encontrava sozinha na aplicação do teste. Nestes testes, o autor obteve percentil 10%, quando o esperado seria 30%. Além disso, no teste Teaco-FF a banca computou 82 pontos ao candidato, quando o correto seria 83.

Alega que na ocasião da etapa anterior, 3ª Subfase – Exame Médico, se submeteu a inúmeros exames médicos e laboratoriais, incluindo avaliação psiquiátrica específica que analisou: “comportamento, humor, coerência e relevância do pensamento, conteúdo ideativo, percepções, hiperatividade, encadeamento de ideias, orientação, memória recente, memória remota, tirocínio, uso ou não de medicamentos psicotrópicos (psicofármacos), e ainda, qualquer antecedente de doença psiquiátrica”, conforme item14.5, alínea F, na qual foi considerado Apto.

Segue narrando que foi considerado apto nos exames médicos e foi reprovado no teste psicológico. Em sede de recurso administrativo, a banca manteve a não recomendação, em decisão genérica e comum aos demais candidatos recorrentes.

Ressalta que a mesma equipe que realizou o exame psicológico, foi responsável pela análise do recurso.

Ao final o requerente pleiteia a concessão da antecipação de tutela, considerando a probabilidade do direito, diante dos seguintes fatos:

“1 - Laudo psicológico e Recurso julgados pela mesma equipe de psicólogos, em confronto com a legalidade e com o Decreto 9.739;

2 - Exigência de adequação do candidato a um perfil profissiográfico não delimitado na lei e no Edital, fato vedado pela jurisprudência;

3 – Parecer psicológico descritivo por psicólogo particular, que auxilia na compreensão prima facie da aptidão do candidato, ainda que tal convencimento possa ser modificado após a instrução processual;

4 - Decisão do recurso com teses generalistas;

5 - O requerente se encontra aprovado dentro do número de vagas.”

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado do processo, alega que há comprovação de que o candidato já está sendo prejudicado quanto a participação do Curso de Formação da Acadepol.

E ainda pleiteia:

“1 – A justiça gratuita em grau recursal, dispensando o preparo para o presente recurso, ante a hipossuficiência do recorrente;

2 – O recebimento do presente Agravo de Instrumento, em todos os seus termos e documentos a ele acostados, tratando-se de autos virtuais do PJE;

3 – Que seja deferida antecipação de tutela recursal em favor do agravante: a) Para determinar que a aplicação de novo Exame de Avaliação Psicológica, e se aprovado, divulgação do resultado da candidata na 5ª Subfase – Investigação Criminal e Social no Diário Oficial, bem como determine a habilitação e matrícula no Curso de Formação Profissional da Polícia Civil. - Acadepol, até a sentença. b) A suspensão do ato que declarou o agravante Não Recomendado, determinando a readmissão na última fase do certame, bem como habilitação e matrícula no Curso de Formação Profissional da Polícia Civil. - Acadepol;

4 – A intimação dos agravados e do Ministério Público;5 – O PROVIMENTO do recurso para reformar a decisão do juízo a quo a fim de: a) ANULAR o resultado de Não Recomendação do candidato no Exame de Avaliação Psicológica; b) Aplicação de novo Exame de Avaliação Psicológica, e se aprovado, divulgação do resultado da candidata na 5ª Subfase – Investigação Criminal e Social no Diário Oficial, bem como determine a habilitação e matrícula no Curso de Formação Profissional da Polícia Civil. - Acadepol.”

Indeferi o efeito ativo pleiteado pelo agravante. ID 8626710.

O Agravante opôs Embargos de Declaração, ID 8746340.

O Agravado apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento. ID 9234277.

Os Embargos de Declaração foram rejeitados, nos termos do acordão ID 10575839.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. ID 11759702.

É o relatório.

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.0803026-40.2022.814.0000.

AGRAVANTE: GABRIEL GAIA REZENDE.

AGRAVADO: INSTITUTO AOCP.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a apreciar o mérito recursal.

De início, é importante destacar que o Recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da decisão agravada, proferida pelo Magistrado
a quo,
de forma que é incabível analisar, no presente recurso, o mérito da ação ordinária, sob pena de incorrer em supressão de instância.

In casu
, verifico que inexiste plausividade no direito invocado pelo agravante, tendo em vista que a avaliação psicológica é uma subfase do concurso, requisito essencial para continuação no certame, devidamente prevista no edital e em Lei Complementar Estadual nº. 22/1994, a qual regulamenta o ingresso na carreira de policial civil.

“Art. 48. Os concursos públicos da Polícia Civil para provimento de cargos policiais serão realizados em duas etapas, com suas respectivas subfases: (NR)

I - integram a primeira etapa dos concursos públicos as seguintes subfases: (NR)

a) provas escritas de conhecimentos gerais; (NR)

b) prova oral; (NR)

c) prova de capacitação física; (NR)

d) exames médicos; (NR)

e) exame psicológico, para aferição do perfil profissiográfico adequado ao exercício das atividades inerentes ao cargo a que concorrer; e (NR)

f) investigação criminal e social, para aferição da conduta social irrepreensível e da idoneidade moral compatível com a função policial; (NR)”

O Edital Nº 01/2020 – SEPLAD/PCPA é claro ao estabelecer as regras do concurso, com relação ao exame psicotécnico, considerando que o referido exame é obrigatório, uma vez que existe lei prevendo a sua realização:

“15.1 Somente será convocado a participar desta fase do certame o candidato que for considerado APTO na etapa de Exame Médico, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital.

15.2 O Exame Psicológico terá caráter unicamente eliminatório, e o candidato será considerado recomendado ou não recomendado para o desempenho eficiente das atividades do cargo de Delegado de Polícia Civil.

15.2.1 Para efeitos deste Edital considera-se Avaliação Psicológica o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil do cargo.

15.2.2 O Exame Psicológico consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, que atendam às normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia, conforme a plataforma SATEPSI (Resolução CFP Nº 009/2018), e do Conselho Regional de Psicologia, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício dos cargos de Delegado de Polícia Civil.

15.2.3 O Exame Psicológico a que se refere esse Edital, será conduzida por profissionais de Psicologia, regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia.

15.2.4 A não recomendação do candidato no Exame Psicológico não significará, necessariamente, incapacidade intelectual e/ou existência de transtornos de personalidade, indicando apenas que não atendeu, à época dos exames, aos requisitos e/ou perfil, exigidos para o exercício do cargo pretendido.

15.2.5 Os resultados finais serão obtidos por meio da análise de todo o material produzido pelo candidato, sendo observadas as orientações e parâmetros contidos nos manuais dos instrumentos técnicos utilizados nas avaliações.

15.2.6 Será considerado NÃO RECOMENDADO o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo, conforme devidamente mensurados e previstos na Tabela 15.1 deste edital.”

No presente caso, o exame psicotécnico foi realizado dentro dos ditames legais, conforme o previsto e observando a súmula vinculante 44 STF, a qual dispõe que somente por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico para habilitação de candidato a cargo público.

Ademais, as irregularidades alegadas, não restaram demonstradas por meio de prova pré-constituída, capaz de modificar o entendimento deste julgador, nesta análise perfunctória.

Sabe-se que o Edital é considerando a lei do concurso público e vincula as partes, candidatos e administração pública às suas regras.

In casu
, restou verificado que no exame psicológico foram adotados os parâmetros legais, para avaliação da aptidão do candidato, sendo o laudo assinado por profissional habilitado e especialista na matéria.

Enfatizo que existe previsão no Edital, cláusula 15.2.6 de não recomendação do candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características/comportamentos que não estejam de acordo com os requisitos psicológicos esperados para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo, conforme devidamente mensurados e previstos na tabela 15.1 do edital.

Assim, resta plenamente estabelecido no edital, a previsão de não recomendação do candidato que não atingir os percentis/parâmetros esperados e descritos no edital, em pelo menos 03 das características previamente estabelecidas. De forma, que se o candidato não alcançar o percentual esperado não pode ser considerando apto.

Nas justificativas apresentadas no recurso administrativo interposto pelo agravado, a banca esclarece objetivamente os motivos da eliminação do candidato na etapa de Avaliação Psicológica, após reavaliação por três psicólogos, conforme se observa no ID 8507771.

Portanto, não vislumbro, nesta análise recursal, ilegalidade capaz de ensejar a concessão de tutela antecipada, sendo necessária a devida instrução probatória do processo principal para se chegar ao resultado final adequado ao caso.

Nestes moldes segue jurisprudência no assunto:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO CONSIDERADO "NÃO RECOMENDADO" EM EXAME PSICOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE SUBJETIVIDADE. AFASTADA. PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DA PUBLICIDADE. NÃO CONSTATADA. Prevê a súmula 20 deste Egrégio Tribunal que a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, a critérios objetivos e a garantia de recurso administrativo. No caso sob exame, o art. 9º da Lei nº 4.878/65 exige, para o ingresso na carreira de policial civil do Distrito Federal, a aprovação em avaliação psicotécnica e o Edital 01/2008 estabelece critérios objetivos para o exame psicotécnico. Não foram constatadas irregularidades no recurso administrativo interposto. Recurso de apelação improvido.

(TJ-DF 20110110037549 DF 0003754-92.2011.8.07.0001, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 25/05/2011, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/06/2011 . Pág.: 89)

Ademais, o Poder Judiciário atua em defesa dos direitos violados dos candidatos, prezando pela garantia dos princípios constitucionais da legalidade e da moralidade em concursos públicos e, ao mesmo tempo, estabelece critérios objetivos que balizem a possibilidade dessa intervenção, de modo a respeitar a autonomia gerencial da Administração Pública.

Assim, diante das provas analisadas neste recurso, em que pese a parte agravada não ter apresentado manifestação nos autos, não constatei elementos suficientes que pudesse comprometer a lisura do certame, uma vez que não restou verificado, na presente análise, qualquer irregularidade ou ilegalidade na realização do exame, que pudesse comprometer a lisura e legalidade dos procedimentos adotados.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

É o voto.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

___________________________

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/01/2023